Tribunal: TJMT
Processo: 1009651-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE FATURAS DE CONSUMO, HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA, TELAS SISTÊMICAS E IMPUGNAÇÃO AO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO APRESENTADO PELA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DAS FATURAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicial que não nega a relação jurídica, mas sim o desconhecimento da dívida, imputando-a como indevida, vez que alega que procedeu a migração da linha telefônica para o plano pré-pago no mês de abril /2017 e não recebeu notificação extrajudicial.
2. Não sendo negado o vínculo contratual, impõe-se ao devedor/recorrido a prova do adimplemento. Inocorrência.
3. Recorrente que comprovou por meio de telas sistêmicas a data correta do pedido de migração do plano pré-pago para a modalidade pré-pago (21.06.2017). Juntou faturas de consumos contendo o detalhamento de utilização do terminal telefônico entre 02.04.2017 até 16.06.2017.
4. Recorrida que não juntou a fatura a última fatura com o respectivo comprovante de pagamento. Ausência de impugnação específica.
5. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), FABIANE LOULY BAPTISTA SANTOS SILVA - CPF: 830.066.641-91 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020